Tribunal: TJDFT
Processo: 0732002-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732002-15.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ ROMILDO DE MELLO, CELMA BOTELHO RAMOS DE MELLO AGRAVADO: AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO 1. Os exequentes agravam da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0002431-13.2015.8.07.0001 - id 66167976) que, em cumprimento de sentença, determinou a retificação da minuta de acordo extrajudicial, para excluir os honorários sucumbenciais, pois vinculados a processo distinto (0725611-12.2018.8.07.0001), e os contratuais, sob o fundamento de inexistir natureza preferencial, devendo obedecer rigorosamente à ordem cronológica ordinária entre os credores habilitados – CPC 908, § 2o. Alegam que o objeto do acordo consiste em direito disponível, não havendo razão para modificação nos termos do aludido ajuste. Sustentam que, ante a natureza alimentar dos honorários advocatícios, a satisfação da obrigação deve ser preferencialmente aos demais créditos. Defendem, ainda, que o requerimento de homologação do acordo precedeu às penhoras no rosto dos autos, não se cogitando de preferência, por serem posteriores. Requerem a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Assim como assinalado no agravo de instrumento interposto pelas ora agravadas - 0725302-23.2020.8.07.0000 -, independentemente da homologação do acordo extrajudicial, o cumprimento de sentença prosseguiu e depósitos foram realizados, inclusive com pedido, das agravadas, de extinção pela satisfação da obrigação (id 78748333). Realizados os pagamentos, a sua maioria de modo diverso do previsto no acordo – depósito judicial -, é patente o desinteresse no prosseguimento deste recurso, voltado à sua homologação. Assim, o cumprimento de sentença será decidido com base na situação atual que, aliás, envolve também as penhoras no rosto dos autos. Resta, portanto, prejudicado o presente agravo pela perda superveniente do seu objeto. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. Brasília, 12.07.2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator